Tribunal: TJDFT
Processo: 0701913-96.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEOPLASIA MALIGNA DE OVÁRIO. CIRURGIA. OMISSÃO ESTATAL. PRAZO LEGAL. LEI No 12.732/2012. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança cível, com pedido de tutela de urgência, impetrado contra ato omissivo atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na não disponibilização, em tempo razoável, de CE Histerectomia c/ Ressecção de Órgãos Contíguos em Oncologia, indicado para tratamento de neoplasia maligna de ovário.
2. A parte impetrante apresenta diagnóstico oncológico grave, com classificação de risco vermelho/emergência, e comprova a existência de prescrição médica para realização de cirurgia oncológica com ressecção de órgãos contíguos, registrada no âmbito do SUS. Apesar do enquadramento como caso emergencial, houve demora superior a cinquenta dias para a realização do procedimento, sem previsão concreta de atendimento, aproximando-se do prazo máximo legal de sessenta dias para início do tratamento oncológico ao tempo da impetração.
3. Pleiteia-se a concessão de tutela de urgência para determinar a realização da cirurgia, na rede pública ou, subsidiariamente, na rede privada conveniada ou não, bem como, no mérito, a concessão definitiva da segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste, preliminarmente, em definir se o Secretário de Estado de Saúde do DF possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurança; e, no mérito, verificar se a demora injustificada da Administração Pública na realização de cirurgia oncológica essencial configura violação a direito líquido e certo ao acesso tempestivo ao tratamento de saúde, nos termos da Constituição Federal e da legislação específica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ quanto à legitimidade do Secretário de Saúde para responder, em mandado de segurança, por pedido de efetivação do direito à saúde, consubstanciado na realização de tratamento oncológico, pois responde pela implementação das políticas públicas na área.
6. O direito à saúde possui natureza de direito fundamental, assegurado constitucionalmente, com eficácia imediata, e encontra-se diretamente vinculado à proteção da vida e à dignidade da pessoa humana.
7. A legislação infraconstitucional estabelece prazo máximo para o início do tratamento oncológico no âmbito do SUS, impondo ao Estado o dever jurídico de organizar e executar políticas públicas capazes de assegurar atendimento tempestivo e eficaz.
8. A prova pré-constituída demonstra a gravidade do quadro clínico, a evolução rápida da doença, a existência de janela terapêutica limitada e o risco concreto de agravamento irreversível ou inviabilização da cirurgia em caso de atraso.
9. A omissão administrativa, diante da urgência comprovada e da inexistência de previsão concreta para realização do procedimento, caracteriza ilegalidade passível de controle jurisdicional, sem violação ao princípio da separação dos Poderes.
10. A atuação do Poder Judiciário, em hipóteses de omissão estatal que comprometa direito fundamental, legitima-se como meio de assegurar a efetividade das normas constitucionais e legais.
11. A fixação de multa diária revela-se medida adequada e proporcional para garantir o cumprimento da ordem judicial, diante da urgência e da relevância do bem jurídico tutelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Pedido procedente. Segurança concedida para determinar que a autoridade impetrada providencie a realização do procedimento cirúrgico oncológico indicado, no prazo máximo fixado, em unidade da rede pública ou, subsidiariamente, da rede privada, sob pena de multa diária.
Teses de julgamento: “1. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva para figurar como autoridade coatora em mandados de segurança que buscam garantir a efetivação do direito à saúde. 2. A demora injustificada na realização de tratamento oncológico essencial, especialmente em casos classificados como emergência, configura omissão estatal ilegal e viola direito líquido e certo à saúde. 3. O Poder Judiciário pode determinar a realização de procedimento médico necessário, inclusive com fixação de multa diária, quando comprovada a urgência e a inércia da Administração Pública.”
______________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III; 5o, XXXV e §1o; 6o; 196. Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 25. Lei no 12.732/2012, arts. 1o e 2o. Lei no 8.080/1990, art. 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0715087-12.2025.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 2a Câmara Cível, publicado no DJe: 06/10/2025; 0713341-12.2025.8.07.0000, Relator(a): Roberto Freitas Filho, Relator(a) Designado(a): Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, publicado no DJe: 14/08/2025; 0705700-70.2025.8.07.0000, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 2a Câmara Cível, DJe: 01/10/2025; 0706943-49.2025.8.07.0000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Câmara Cível, publicado no DJe: 16/07/2025; 0711026-16.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 1a Câmara Cível, DJE: 08/07/2022; 0020609-13.2015.8.07.0000, Relatora: Simone Lucindo, Conselho Especial, DJE: 18/10/2016.